Tribunal: TJDFT
Processo: 0730105-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS COMPLEMENTARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. IRRELEVÂNCIA E IMPERTINÊNCIA DAS PROVAS. CONSTRAGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que indeferiu diligências complementares requeridas pela defesa na fase do art. 402 do CPP, em ação penal por violação de sigilo funcional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o indeferimento das diligências complementares configura cerceamento de defesa, justificando a concessão da ordem de habeas corpus.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.O juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele a sua apreciação, segundo seu livre convencimento motivado, podendo indeferir aquelas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias.
4. Na espécie, não despontam dos autos elementos que fundamentem a necessidade das diligências complementares requeridas, uma vez que a Defesa não demonstrou a pertinência delas para a elucidação dos fatos narrados na denúncia.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Ordem denegada.
Tese de julgamento: "1. O juiz pode indeferir diligências consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, conforme o princípio do livre convencimento motivado."
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 400, §1o; 402; 396-A. CP, art. 325.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1725710, 0733853-12.2022.8.07.0003, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 06/07/2023, publ. 24/07/2023.